Tribunal: TJMT
Processo: 1013533-26.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013533-26.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), EMERSON DA SILVA - CPF: 703.300.401-03 (PACIENTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EMERSON DA SILVA
IMPETRANTE: ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
EXECUÇÃO PENAL –
DETRAÇÃO

DO PERÍODO CUMPRIDO EM PRISÃO CAUTELAR -
DETRAÇÃO EFETUADA - PREJUDICADO NESSE PONTO -
CONDENADO QUE NÃO FOI ENCONTRADO NO ENDEREÇO QUE DECLINOU NOS AUTOS PARA DAR INÍCIO AO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA –
DECRETO PRISIONAL
– POSSIBILIDADE -
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Considerando que a detração requerida pelo paciente foi efetuada no juízo
a quo
, necessário reconhecer que a presente impetração perdeu seu objeto, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal.

Na hipótese, nenhuma irregularidade ocorreu com a diligência de intimação pessoal para dar início ao cumprimento da pena, que restou frustrada, de modo que está correta a decisão que determinou a expedição de mandado de prisão/pena para garantir a aplicação da lei penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013533-26.2023.8.11.0000

PACIENTE: EMERSON DA SILVA
IMPETRANTE: ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Onório Gonçalves Da Silva Junior em benefício de
EMERSON DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narra que o paciente possui duas guias de execução penal e após não ser localizado no seu endereço, constituiu advogado e postulou a aplicação de detração em relação a uma delas (Ação Penal N.o 1000642-72.2021.8.11.0022), assim como a modificação do regime prisional.

Aduz que o magistrado de primeiro grau não analisou o pedido, ao argumento de que não poderia modificar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça, deixando de analisar o pleito de detração.

Afirma, ainda, que se revela ilegal a expedição de mandado de prisão para que o paciente dê início ao cumprimento da pena, uma vez que não se encontra foragido.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para que seja suspenso o decreto de prisão, pois ausente de fundamentação, possibilitando ao paciente que se apresente perante o juízo para dar início ao cumprimento de sua pena, bem como seja determinado ao Magistrado singular, que realize a detração do período que permaneceu preso cautelarmente na Ação Penal N.o1000642-72.2021.8.11.0022, e por consequência, a readequação do regime inicial da reprimenda, pois já cumpriu lapso temporal suficiente para progressão de regime.

Postulou-se a intimação do impetrante acerca da sessão de julgamento, para fins de sustentação oral.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 172179690).

A liminar foi indeferida, id. 172427695, ocasião que solicitei informações complementares
, especificamente quanto à possível detração a ser aplicada no juízo das execuções
(id. 172427695).

Nas informações esclareceu que foi
“devidamente operada a detração, tanto que a fração necessária à progressão de regime prisional incide sobre a pena remanescente a ser cumprida.”

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, conforme ID. 173543184.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EMERSON DA SILVA
IMPETRANTE: ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que o paciente possui executivo de pena cuja sanção
penal unificada é de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias.

Ressalta que o paciente foi condenado nos autos de no 0000453-12.2014.4.03.6005, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, à pena de
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e ao pagamento de 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Sobreveio nova guia de recolhimento referente à condenação penal nos autos de n. 1000642-72.2021.8.11.0022, pelo cometimento de crime previsto no art. 155, § 4o, do Código Penal, à pena de
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 01 (um) dia de reclusão
, e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa a ser cumprido em regime inicial
semiaberto
.

Assim, foram fixadas as condições de cumprimento das condenações acima referidas, bem como expedido o mandado de intimação, no entanto, a diligência restou infrutífera pois o paciente não foi localizado.

Na sequência, a defesa constituída do apenado requereu a retificação do regime inicial em relação a uma das ações – A.P no 1000642-72.2021.811.0022 - para fins de ser fixado o regime aberto, uma vez que o paciente permaneceu segregado cautelarmente 01 (ano) e 03 (três) meses. Todavia, o pedido foi negado, ao argumento que a execução ainda não tinha se iniciado.

Ademais o Magistrado determinou a expedição de mandado de prisão/pena para garantir a aplicação da lei penal, em virtude de o paciente se encontrar em local incerto e não sabido.

Examinando os presentes autos, tenho que a ordem deve ser denegada.

Isso porque, nenhuma irregularidade ocorreu com a diligência de intimação pessoal para dar início ao cumprimento da pena, que restou frustrada, de modo que está correta a decisão que determinou a expedição de mandado de prisão/pena para garantir a aplicação da lei penal.

Tal entendimento harmoniza-se com a jurisprudência consolidada no Superior de Justiça, no sentido da possibilidade de conversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade quando o condenado não
for localizado no endereço existente no processo na fase de execução.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO CRIMINAL. APENADO NÃO LOCALIZADO PARA INICIAR O CUMPRIMENTO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.
INÍCIO DA EXECUÇÃO FRUSTRADO EM RAZÃO DE DESÍDIA DO CONDENADO, QUE NÃO INFORMOU OUTRO ENDEREÇO DIVERSO DAQUELE DECLINADO NOS AUTOS
- ÔNUS LEGAL QUE LHE COMPETIA. RECONVERSÃO EM SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE QUE SE IMPÕE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(...)

2. Conforme dispõe o art. 44, § 4.o, primeira parte, do Código Penal, "a pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta".

3. Nos termos do art. 181, § 1.o, alínea a, da Lei de Execução Penal, ocorrerá a reconversão da pena de prestação de serviços à comunidade em privativa de liberdade se o apenado "não for encontrado por estar em lugar incerto e não sabido, ou desatender a intimação por edital".

4. Consideradas essas três regras, frustrado o início do cumprimento das penas restritivas de direitos e a realização da audiência de justificação em razão de desídia do Condenado, que não informou outro endereço diverso daquele declinado nos autos - ônus legal que lhe compete -
deve ocorrer a reconversão em sanção privativa de liberdade.

5. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC n. 493.068/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 30/5/2019.)”

Assim, é dever daquele que está sendo processado criminalmente e, no caso em questão, condenado, fornecer seu endereço e mantê-lo atualizado nos autos, para que possa ser intimado dos atos processuais, sob pena de sofrer as consequências de sua desídia.

Ressalto que a Defesa poderia no momento da impetração deste
writ
, informar o endereço atual do apenado. Todavia, até o momento, o Paciente encontra-se em lugar incerto e não sabido, bem como não foi apresentada nenhuma justificativa formal e comprovada para a mudança de endereço ao Juízo de origem.

Frise-se, ainda, que a ordem de prisão destina-se, apenas, a localizar o agente. Apresentado este, a execução adequar-se-á aos termos da sentença. Houvesse o paciente se importado minimamente com o processo, comparecendo aos autos e mantendo endereço atualizado, não teria sido necessária a expedição da ordem, a qual decorreu da displicência do próprio paciente.

Nessas circunstâncias, inexiste, portanto, constrangimento ilegal.

Por outro lado, em consulta aos autos no SEEU – sistema eletrônico de execução unificado, constata-se que de fato houve
a detração
, contudo, foi realizado no total da pena unificada, restando, portanto, 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias de pena a cumprir.

Por fim, ressalto que se a unificação das penas -
restritiva de direitos com pena privativa de liberdade
- prejudica ou não o apenado, é matéria que deverá ser impugnada por via recursal específica, agravo em execução.

Assim, resta prejudicada a apreciação nesse ponto.

Com tais considerações, não vislumbrando a presença de constrangimento ilegal imposto, julgo parcialmente prejudicado o
writ
e, no restante, denego a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023